Tribunal: TJDFT
Processo: 0742608-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH MARTINS contra r. decisão que INDEFERIU o pleito liminar, sob o argumento de que seria necessário o contraditório para “que este Juízo possa aferir as teses firmadas pelo STJ no Tema 952, mais especificamente no que concerne (i) à previsão contratual dos reajustes das mensalidades e a sua periodicidade com os respectivos critérios objetivos, (ii) à observância das normas expedidas pela ANS, e (iii) à verificação dos critérios atuariais utilizados para estabelecer os percentuais dos reajustes adotadas pela ré nos contratos individuais ou familiares vigentes à época da adesão securitária da autora, e, dessa maneira, definir pela (des)proporcionalidade dos percentuais de reajuste questionados na inicial.” A Agravante alega que possui 80 anos, se encontra hospitalizada e os reajustes aplicados pelo plano de saúde são abusivos e constituem, em verdade, tentativa de desligamento indireto, já que, diante do desligamento ocorrido no ano de 2017, o plano foi compelido a manter a Autora perante seu quadro de beneficiários pela demanda no 0705094-78.2017.8.07.0014, junto à Vara Cível do Guará. A autora agravante requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o deferimento da tutela requerida na origem. É a suma da pretensão recursal. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: “Recebo a emenda de ID 212979445. Mantenho a anotação de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 212025648). Nomeio, com fundamento no art. 72, inciso I, do CPC c/c art. 4o, inciso III, do CC, a Sra. Luzia Rocha Martins Costa (ID 212025650) curadora à lide, somente para fins de representação processual da autora nesta demanda, tendo em vista que ela não possui condições de expressar sua vontade (ID 212979451). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 212979448). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à concessão da tutela de urgência para fins de que seja reduzido o valor da mensalidade do plano de saúde contratado pela autora; de modo que a cobrança mensal do prêmio passe a ser realizada por meio de boletos no valor de R$ 1.970,73. Isso porque, ainda que caracterizado que o contrato celebrado ente as partes constitui contrato coletivo empresarial atípico, também denominado “falso coletivo” (ID 212025647 – Pág. 6, primeiro parágrafo), e, por isso, submetido, excepcionalmente, ao regime jurídico do contrato individual ou familiar; faz-se necessária dilação probatória em contraditório, para que este Juízo possa aferir as teses firmadas pelo STJ no Tema 952, mais especificamente no que concerne (i) à previsão contratual dos reajustes das mensalidades e a sua periodicidade com os respectivos critérios objetivos, (ii) à observância das normas expedidas pela ANS, e (iii) à verificação dos critérios atuariais utilizados para estabelecer os percentuais dos reajustes adotadas pela ré nos contratos individuais ou familiares vigentes à época da adesão securitária da autora, e, dessa maneira, definir pela (des)proporcionalidade dos percentuais de reajuste questionados na inicial. Por outro lado, caso fique caracterizado que o contrato celebrado entre as partes constitui contrato coletivo empresarial típico, também se faz necessária dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa concluir pela existência ou não de abusividade nos reajustes praticados pela ré, até mesmo para que não seja prejudicada a sustentabilidade econômico-financeira do plano de saúde, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Com esses fundamentos e, ainda atento ao fato de que a autora deduziu pedido de devolução do valor pago em excesso (ID 212025647 – Pág. 25, letra "f", no 4), o que evidencia a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada constante da inicial (ID 212025647 – Págs. 24/25, item X, letra "d"). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 212025647 – Pág. 25, letra "e"). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, a ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os documentos, inclusive os cálculos atuariais realizados no período compreendido entre janeiro de 2018 e setembro de 2024 (ID 212025647 – Pág. 13, Quadro Analítico), que justifiquem os reajustes anuais do prêmio mensal devido pela autora, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Em virtude da determinação acima e, ainda, atendo ao fato de que o momento processual adequado para eventual inversão do ônus prova é a fase de saneamento do processo (art. 357, inciso III, do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na letra "b" do item X da Pág. 24 do ID 212025647. Intimem-se.” A antecipação da tutela constitui exceção ao contraditório perfeito, sendo cabível apenas quando o pedido se mostra, de plano, deferível. Nesse sentido, a verossimilhança das alegações, aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são requisitos fundamentais para a concessão da medida. No caso, a agravante pagava o valor de R$ 1.365,91 pela mensalidade do plano de saúde no ano de 2018. No entanto, após sucessivos reajustes, o valor atual da mensalidade foi majorado para R$ 6.954,85, o que evidencia um aumento expressivo e potencialmente desproporcional. Ressalto que a jurisprudência pátria, incluindo decisões do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de equiparação dos planos de saúde ditos "falsos coletivos" aos planos individuais e familiares. Tais planos são caracterizados por serem contratos coletivos por adesão, formados por indivíduos sem qualquer vínculo associativo ou empregatício com a entidade contratante. Esta norma trouxe importantes salvaguardas ao consumidor, como a necessidade de vínculo representativo para adesão e a limitação dos reajustes anuais, exceto os decorrentes de mudança de faixa etária. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano "falso coletivo". Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768194, 07294905420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da limitação dos reajustes anuais e dos parâmetros estabelecidos pela ANS, constata-se, neste momento preliminar, a necessidade de deferimento do pedido suspensivo, em razão do aumento expressivo e aparentemente desproporcional da mensalidade do plano de saúde. Ademais, o perigo da demora mostra-se demonstrado pela idade e atual hospitalização da agravante. Portanto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 09 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator